Tribunal: TJBA
Processo: 8001465-03.2019.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001465-03.2019.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: EDNALDO PIROPO BARRETO

Advogado(s)
:
DENILTON COSTA FERNANDES, ARA MURTA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - EMBASA. COBRANÇA DE FATURA. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. VARIAÇÃO INCOMUM NA AFERIÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANTIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0091255-41.2011.8.05.0001
, tendo como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

e Apelado
EDNALDO PIROPO BARRETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR